Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ÔNUS DA PROVA SOBRE INDÍCIOS DE CRIME ANTECEDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença que absolveu acusado de crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o, caput, §1°, I e §2°, I, da Lei n. 9.613/1998. O MPDFT sustenta que as provas testemunhais e documentais são suficientes para demonstrar que dois veículos apreendidos em poder do acusado foram adquiridos com recursos provenientes de sonegação fiscal e, por esse motivo, integrados ao patrimônio de Holding familiar de fachada, criada com o único objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos bens, o que caracterizaria crime de lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir de quem é o ônus da prova sobre a existência e/ou ciência de indícios robustos de crimes antecedentes ao de lavagem de dinheiro; e, ii) delimitado esses ônus, sopesar, diante do conjunto probatório angariado, se há provas suficientes para a condenação por branqueamento de capitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus da prova sobre a existência ou conhecimento da origem criminosa dos bens apreendidos é do Ministério Público, órgão acusador, de modo que, não despontando provas suficientes do liame causal entre a apontada sonegação fiscal e a aquisição dos veículos registrados como patrimônio de Holding Familiar, a pretensão condenatória, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, carece de lastro probatório mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova sobre o liame causal entre o crime antecedente e o ato consequente de lavagem de dinheiro é do órgão acusador, isto é, do Ministério Público, que não se desincumbindo dele, resulta na inviabilidade da condenação por insuficiência de provas"
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.613/1998, art. 1o, caput, §1°, I e §2°, I; CPP, art. 156.